Tribunal: CARF
Processo: 15540.720217/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720217/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA MUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto aos documentos comprobatórios apresentados em fase
recursal, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720217/2014-11
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 795/822) interposto por FERNANDO
FONSECA DE ALMEIDA MUJO contra o Acórdão no. 12-99.603 (e-fls. 775/790), proferido
pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento.
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração para lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física (e-fls. 3/10), em virtude da apuração da seguinte infração:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas corrente e de poupança no ano de 2011,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal e anexos de fls.12 a 353.
Enquadramento legal às fls. 6.
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 14/08/2014, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 742), e apresentou sua Impugnação em 12/09/2014 (e-fls.
746/769), alegando, em síntese:
Sustenta que tem como atividade a intermediação de operações de vendas de
pescado entre pregoeiros, produtores/fornecedores e compradores de pescado de
modo que, os depósitos eram realizados em sua conta em razão de pagamentos,
saques e transferências de sua conta corrente eram feitos em razão desta
intermediação, e que eram descontados valores a título de comissão.
Alega que a atividade por ele desenvolvida consiste em leiloar o pescado
proveniente, normalmente, dos proprietários de barcos de pesca e de
fornecedores, sendo remunerado através de percentual incidente sobre o valor
da venda efetuada (3 a 5%, dependendo do tipo/qualidade da mercadoria),
ficando, entretanto, responsável pela arrecadação do produto da venda,
inclusive, cheques pré-datados (cf. fls. 748).
Defende ainda que os valores apenas transitavam em sua conta corrente e a
fiscalização não demonstrou que houve o enriquecimento ou aquisição de bens,
o que leva a uma tributação por presunção.
Tece comentários de doutrinadores e sobre a presunção simples que existia
anteriormente à lei.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Defende que a presunção deve estar apoiada na repetida e comprovada
correlação natural entre os dois fatos considerados, o conhecido e o
desconhecido.
Sustenta que a movimentação bancária não representa fato gerador do Imposto
de Renda e menciona decisões administrativas e judiciais embasadas na Súmula
no. 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Alega que não teria condições de identificar todos os depósitos em razão da sua
atividade comercial, menciona e transcreve trechos de jurisprudências
administrativas e aponta a Sumula no14 do 1o CC (fl.759).
Afirma que as declarações de ajuste anual dos últimos cinco anos, que a Receita
teve acesso, não contém variação relevante que possa ser vinculada à
movimentação bancária ocorrida em seu nome.
Conclui que não obteve vantagem financeira com a movimentação bancária
ocorrida, pois não se tratava de receita e sim alocação transitória de valores nas
suas contas, o que não é vedado por nenhuma lei.
Os autos seguiram para julgamento, e conforme antecipado, a Impugnação foi
julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão no. 12-99.603 (e-fls. 775/790) assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A Intimação no. 487/2018 do resultando de julgamento foi recebida pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 792) em 12/09/2018, e o Recurso Voluntário foi
interposto em 02/10/2018, reiterando as alegações apresentadas em Impugnação e que não teriam
sido consideradas em razão da falta de prova, e apresentando as seguintes Declarações dos
contratantes de seus serviços de pregoeiros (e-fls. 815/820):
- Associação de Pescadores Livre do Gradim e Adjacências;
- Castro Indústria e Comércio de Pescados Ltda.,
- Reginas Comércio e Transporte de Pescados Ltda.,
- Carlos Eduardo de Oliveira Lima.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento. No que
diz respeito aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é importante
destacar que falta dialeticidade entre alguns dos argumentos apresentados no Recurso Voluntário
e a decisão de piso, de modo que o Recurso deve ser apenas parcialmente admitido.
Em sua Impugnação, o recorrente apresentou os seguintes argumentos de mérito:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

 o artigo 42 da Lei no. 9.430/96 traz presunção legal inadequada, pois não
há uma correlação lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a
omissão de rendimentos;
 há que se aplicar a Súmula no. 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos – TFR, que entendeu que é ilegítimo o lançamento arbitrado com
base apenas em extratos bancários;
 que não houve falta de comprovação dos depósitos, apenas falta de
identificação dos mesmos;
 Que a evolução do patrimônio do recorrente declarado em suas
Declarações de Imposto de Renda comprovariam que ele não teve
acréscimo patrimonial.
Todos os argumentos foram devidamente analisados pela decisão de piso. Vale o
destaque:
Da Súmula no182 do TRF
O impugnante menciona a impossibilidade de se efetuar lançamento de imposto de
renda calcado em extratos e depósitos bancários, fundamentando seu argumento na
Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos (TFR).
É indispensável esclarecer que a Súmula no182 do TRF citada pelo recorrente refere-se
a um momento histórico distinto, anterior à edição da Lei no 9.430/96, quando não era
possível formular-se uma presunção legal com base em depósitos bancários, não se
aplicando, pois, ao lançamento em tela, a disposição contida na referida Súmula, uma
vez que foi editada sob a égide da regra de incidência sobre tais rendimentos que
atualmente não mais vigora e, portanto, resta superada.
Com o advento da Lei no 9.430, de 1996, passou a ser legítimo o lançamento de imposto
de renda apurado a partir de depósitos bancários com origem não comprovada, caindo
por terra, então, a vedação construída na antiga Súmula no 182 do extinto TFR.
Frise-se que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma coerente e
com meios de prova idôneos, que não deixe margem a dúvida quanto à consistência das
operações, sendo que uma vez caracterizada a aquisição de renda, ainda que por
presunção estabelecida em lei, já que se trata de rendimentos omitidos, fica comprovada
a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável
observância do diploma legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a ser
regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de rendimentos,
autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O contribuinte se encontra, por força de lei, obrigado a esclarecer a origem de seus
depósitos quando intimado pelo Fisco. A lei impõe textualmente o ônus de comprovar
“mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações”.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em
contrário. A presunção relativa instituída pela citada lei provoca, sim, a chamada
“inversão do ônus da prova”, transferindo para o contribuinte o ônus de rechaçar a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte para
afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das circunstâncias
fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do numerário
creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da
presunção legal de que os valores surgidos na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provêm de rendimento não declarado.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Dessa maneira, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
em nada fere o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN. Pelo
contrário, tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo
adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados
(creditados) em conta corrente bancária por ele mantida.
Também é imperativo destacar que os depósitos bancários não são meros indícios que
necessitam de provas para configurar uma omissão de rendimentos. Não comprovada a
origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de renda omitida à tributação, fato
gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do CTN.
A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de incidência do
imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza e a base de
cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.”
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a
natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento
omitido, apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pelo
contribuinte.
A comprovação de origem dos recursos financeiros deve ser compreendida como a
apresentação pelo fiscalizado de documentação hábil e idônea que possa
identificar, de maneira irrefutável, a procedência do crédito, o valor, à data e
principalmente, a que título este foi efetuado por terceiros em benefício do
interessado.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor. É de
se ver, como já assinalado, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”, está se
referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem
pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos
bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não comprovação da
origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção
de omissão e o lançamento de ofício do montante devido.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
O autuado foi regularmente intimado a prestar os devidos esclarecimentos durante o
desenvolvimento da ação fiscal sobre os valores creditados em contas bancárias de sua
titularidade, mas não o fez.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas
na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não
existe no caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.
806). O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo Código
de Processo Civil em matéria de provas, aplicando-os ao processo administrativo
tributário.
Diz o referido diploma legal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Não merece reparos o procedimento praticado pela Autoridade Fiscal. Não comprovada
a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à transformação do indício
em presunção.
No caso em estudo, o impugnante limita-se a informar que intermediava operações DE
VENDAS DE PESCADO entre pregoeiros, produtores/fornecedores e compradores de
pescado por meio de depósitos, saques e transferências em sua conta corrente e que
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

descontava sua comissão. Defende ainda que os valores apenas transitavam em sua
conta corrente e a fiscalização não demonstrou que houve o enriquecimento ou
aquisição de bens.
Afirma na impugnação que, já durante a fase de instrução, foi demonstrado que era essa
a atividade por ele desenvolvida, que consiste em leiloar o pescado proveniente,
normalmente, dos proprietários de barcos de pesca e de fornecedores, sendo remunerado
através de percentual incidente sobre o valor da venda efetuada (3 a 5%, dependendo do
tipo/qualidade da mercadoria), ficando, entretanto, responsável pela arrecadação do
produto da venda, inclusive, cheques pré-datados (cf. fls. 748).
De plano, registre-se que o contribuinte não traz, agora na impugnação, qualquer prova
para sustentar a versão de que os depósitos bancários eram oriundos da atividade
econômica de pregoeiro de pescado. Trata-se de mera alegação, desde a fase da
autuação, sem qualquer sustentáculo documental, tentando comprovar in totum os
depósitos de origem não comprovada a si imputados. Nesse caso, a mera alegação não
pode ser aceita, pois seria absurdo determinar à autoridade autuante que, após receber a
alegação do contribuinte, tomasse alguma medida que fosse diferente da própria
intimação ao recorrente. Somente o ora impugnante poderia trazer a documentação
comprovando que os depósitos bancários eram oriundos da atividade econômica por ele
desenvolvida, porém, neste ponto, nenhuma prova o contribuinte fez, devendo ser
rechaçada essa linha de defesa.
Alerte-se que a alegação genérica não pode ser considerada como justificativa
específica de cada depósito. Não cabe, por exemplo, alegar que os depósitos tratam-se
de “rendimentos em decorrência de sua atividade de pregoeiro de pescado”. Qualquer
alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada documentalmente e
individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96. Cabe destacar que
a receita bruta, decorrente da venda de pescados em leilão, deve ser comprovada por
documentos hábeis e idôneos usualmente utilizados, tais como: nota fiscal do produtor,
nota fiscal de entrada e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
RIR/1999, art. 61). E, se apresentada esta documentação, em vista de ser considerada
como justificativa de depósitos bancários deveria haver coincidência de datas e valores
dos depósitos com os auferimentos.
No caso presente o contribuinte afirmou que sua movimentação financeira era oriunda
de atividade de pregoeiro de pescado, mas não apresentou uma correlação
individualizada dos depósitos, e o art. 42 da lei 9.430/96 não admite alegações genéricas
para as justificativas dos depósitos.
Em sua defesa deveria o contribuinte discriminar depósito por depósito sobre os quais
está sendo autuado e apontar qual o documento específico que comprova a sua origem,
o que não o fez.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte.
Além disso, não foram apresentadas cópias de cheques emitidos pelos supostos
compradores do pescado ou extratos bancários da conta do contribuinte demonstrando a
saída dos recursos da mesma e a sua respectiva entrada nas contas bancárias dos demais
envolvidos nas alegadas operações, a demonstrar que os rendimentos mencionados
apenas transitaram na conta do contribuinte e seriam efetivamente pertencentes aos
mesmos.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Ressalte-se, mais uma vez, que nenhum documento foi trazido com a impugnação no
sentido da comprovação da origem dos depósitos intimados.
Quanto à alegação do interessado a respeito de não ter sido comprovado aquisição de
bens e aumento de patrimônio cabe destacar que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de
rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer
o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo
restringir a hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a
indícios de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de 1990. Tampouco
a tributação de depósitos sem origem comprovada está condicionada à existência de
hipotéticas distorções entre o montante depositado e os rendimentos declarados.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os depósitos se
converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo causal entre os
depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos bancários não tenham
origem comprovada para que sejam considerados rendimentos omitidos.
Por conseguinte, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade
presumida de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio
de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador
fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem
eventualmente ofertados pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a
Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada
a efetiva existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza,
ou nexo de causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
O entendimento dessa questão já se encontra consolidado na segunda instância do
contencioso administrativo:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com o advento da Lei no 9.430, de 1996, que introduziu novas presunções legais no
campo tributário, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, cabendo ao sujeito
passivo, a partir de então, provar que a prática do fato que lhe está sendo imputado não
corresponde à realidade.
O que distingue uma realidade da outra, portanto, é que, a partir de 01/01/1997, a
existência de depósitos de origem não comprovada tornou-se nova hipótese legal de
presunção de omissão de receitas, que veio se juntar ao elenco já existente; atenuando,
com isso, a carga probatória atribuída ao Fisco.
Frise-se ainda o fato de que a informalidade dos negócios entre particulares diz
respeito a garantias mútuas que não são exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se aplica à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à
lei.
Nesse sentido, é assente em Direito que as alegações desprovidas de meios de prova que
as justifiquem não podem prosperar, haja vista que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Importante destacar que não merece guarida o argumento do interessado no
sentido de que a hipótese seria de “não identificação”, ou seja, não houve falta de
comprovação, nem muito menos omissão de receita. Ele defende que o vocábulo
“comprovado” não está bem empregado pois o correto seria “não identificado”,
uma vez que a comprovação de todos os depósitos decorre dos esclarecimentos
prestados pelo autuado sobre a sua atividade.
O contribuinte além de não comprovar que os depósitos teriam relação com a
atividade não os identificou. Logo, não há qualquer alteração a ser feita no
lançamento.
Não merece reparos o procedimento praticado pela Autoridade Fiscal. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Por fim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Se exorbitante,
desproporcional ou irrazoável, a legislação já citada definiu a norma do lançamento, não
havendo como afastá-la no âmbito administrativo, se observada a hipótese estabelecida
para a sua aplicação, como ocorrido no presente caso.
Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela
autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (art. 142, § único, do
Código Tributário Nacional).
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e edição de atos específicos do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos
termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Assim, em nada havendo nesse sentido, a norma é válida e passível de execução.
Logo, conclui-se que o impugnante apresentou meras alegações sem respaldo em
elementos de prova hábeis a constatar a veracidade dos fatos alegados. As
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Deste modo, verificando-se infração à legislação tributária, no caso em tela, a omissão
de rendimentos, a autoridade fiscal corretamente aplicou a multa de ofício de 75% sobre
o crédito apurado.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e por manter o lançamento.
(grifos acrescidos)
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente reitera ipsis litteris os argumentos
apresentados na Impugnação, de modo que não há insurgência contra as razões apresentadas pela
decisão de piso, apenas uma repetição de alegações que já foram devidamente analisadas.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se
limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, traga uma verdadeira reflexão,
com pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a
ótica dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido tem
decidido o CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302-
010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
CARÊNCIA
DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a suposta
incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer argumentos ou
fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido.
A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu
conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o
mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com aquilo decidido
no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020)
Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ,
sendo mera réplica da peça impugnatória, certo o não preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade.
Contudo, o Recurso Voluntário inova apresentando documentos que não tinham
sido apresentados anteriormente.
Apesar de tais documentos estarem sendo juntados em sede de Recurso
Voluntário, em contrariedade com o que dispõe o artigo 16, §4o do Decreto no. 70.235/72, como
o processo administrativo privilegia o Princípio da Verdade Material, e o contribuinte trouxe
declarações dos proprietários dos pescados leiloados, que, conforme sua defesa, fariam prova da
sua atividade e da movimentação financeira do período, entendo que o Recurso Voluntário deve
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

ser admitido apenas no que diz respeito aos documentos comprobatórios apresentados pelo
recorrente.
2. Mérito
Conforme bem explicitado pela decisão de piso, o recorrente deveria, em sua
defesa apresentar provas hábeis e idôneas, individualizadamente, de cada depósito, nos termos
do art. 42 da Lei no. 9.430/96. A decisão de piso ainda lista alguns documentos que seriam
capazes de comprovar a origem dos depósitos de acordo com a atividade do recorrente:
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe destacar que a receita bruta, decorrente da venda de pescados em leilão, deve ser
comprovada por documentos hábeis e idôneos usualmente utilizados, tais como: nota
fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda RIR/1999, art. 61). E, se apresentada esta documentação,
em vista de ser considerada como justificativa de depósitos bancários deveria
haver coincidência de datas e valores dos depósitos com os auferimentos. (grifos
acrescidos)
Conforme relatado, o Recorrente apresenta, com seu Recurso Voluntário, as
Declarações dos contratantes de seus serviços de pregoeiros (e-fls. 815/820):
- Associação de Pescadores Livre do Gradim e Adjacências;
- Castro Indústria e Comércio de Pescados Ltda.,
- Reginas Comércio e Transporte de Pescados Ltda.,
- Carlos Eduardo de Oliveira Lima.
Assim, embora as Declarações apresentadas por contratantes do serviço atestem o
exercício da atividade descrita pelo recorrente, e ainda confirma que o recorrente recebia cheques
e repassava o saldo líquido, deduzido de despesas com transportes, e a sua comissão pelas
vendas, não foi feita uma comprovação individualizada de cada um dos depósitos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Como já bem destacado pela decisão de piso, as alegações apresentadas pelo
Recorrente deveriam vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, especialmente
para combater uma presunção legal (relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente as
Declarações genéricas, sem a correlação com notas fiscais e indicação de valores dos depósitos
nas datas em que foram realizadas as movimentações. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720217/2014-11

Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, (...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, deixando de apresentar fato novo relevante, apenas juntando as
Declarações, sem fazer qualquer correlação com as vendas realizadas e as datas dos depósitos, e
deixando de correlacionar com outros documentos como notas fiscais emitidas, entendo que o
recurso não foi capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido, e reputo
hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas no que diz respeito aos documentos comprobatórios apresentados em fase
recursal, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.

Fl. 843
DF CARF MF
Original